Tribunal: TJDFT
Processo: 0026431-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Processo N. 0026431-14.2014.8.07.0001 Embargante(s) LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A Embargado(s) JANAINA SOARES DE OLIVEIRA MACEDO, RICARDO BAIOCCHI DE MACEDO, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da primeira ré e negou provimento ao recurso dos autores e da segunda ré. Antes do julgamento dos embargos, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 15106882). O acordo foi firmado nos seguintes termos: “I. DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER Com o objetivo de dar fim ao processo, as partes, por mútua e recíproca vontade, resolvem compor amigavelmente, estipulando, de comum acordo, que a Ré pagará à Parte Autora, por mera liberalidade, o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). II. DO PRAZO PARA PAGAMENTO E DADOS BANCÁRIOS Esclarece-se que o pagamento do valor acordado, assim será efetuado no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do protocolo da minuta de acordo. O pagamento será realizado mediante depósito na conta corrente da parte autora Banco 104, Ag 0007, Cc 280.579-7, Cpf 220.580.101-59, Ricardo Baiocchi Valor: R$ 19.357,88 e dos procuradores qual sejam: Silvério Cardoso Sociedade Individual de Advocacia CNPJ: 24.811.975/0001-68, Banco do Brasil Ag. 1230-0, Cc. 2505-4, Valor: R$ 6.696,00 e Sampaio Pinto que receberá R$ 946,12 com crédito no BANCO ITAÚ, Ag.: 6427 Cc. 75755-1. FAVORECIDO: SAMPAIO PINTO E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CNPJ: 04.761.910/0001-48. Ressalvado que a parte Autora nada mais poderá requerer em função do objeto da lide e contrato de promessa de compra e venda em discussão na presente demanda, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento. Os Autores se responsabilizam pelas informações bancárias fornecidas, ficando ciente de que se houver algum dado incorreto em relação à conta, o pagamento será feito por meio de Depósito Judicial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao prazo previsto para o depósito em conta bancária. III. DA EVENTUAL MULTA POR DESCUMPRIMENTO As partes convencionam desde já que o descumprimento das obrigações assumidas no presente acordo importará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela.” Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes para transigir e o acordo vem assinado pelos representantes legais das partes. Dentro desse contexto, HOMOLOGO O ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES E EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Custas finais pela Ré. Aguarde-se o trânsito em julgado. Publique-se; intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator